Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-45.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000594-45.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ANATALIA VIANA DA SILVA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR

(ART. 14 DO CDC).
DANO MORAL PRESUMIDO.
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

A empresa recorrente alegou inexistência de ato ilícito, sustentando que a negativação decorrera de débito pago em atraso. Aduziu, ainda, excesso no valor arbitrado a título de reparação moral.

A sentença de primeiro grau reconheceu a indevida negativação, diante da comprovação de quitação das faturas e transferência da titularidade da unidade consumidora, fixando indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se houve regularidade na negativação do nome da autora;
(ii) definir se é cabível a indenização por dano moral diante da inscrição indevida;
(iii) aferir se o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a existência de débito apto a justificar a inscrição, sendo indevida a negativação, conforme documentos constantes dos autos.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se aplicando excludentes no caso concreto. A falha na prestação do serviço restou caracterizada.

O dano moral é presumido em hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, dispensando prova do efetivo abalo, conforme jurisprudência consolidada.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros deste Tribunal.

Quanto aos honorários sucumbenciais, correta a majoração para 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida. Honorários majorados.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.”
“2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral revela-se proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida.”
“3. Cabe majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8000594-45.2023
.8
.05.0198,
de Planalto, em são partes, como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como

Apelada,
ANATÁLIA VIANA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01